Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004373-24.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGER LUZ DE JESUS - CPF: 046.144.211-64 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – APELO PROVIDO EM PARTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO E JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – TERMO
A QUO
DOS JUROS

– DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54, STJ) – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Sem olvidar que o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão, verifica-se que no aresto que os juros de mora foram fixados de maneira equivocada. Logo,

os Aclaratórios merecem ser acolhidos para fixar a incidência do encargo desde o evento danoso (Sumula 54 STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004373-24.2018.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Roger Luiz de Jesus
com o

objetivo de sanar vício

no julgamento do Apelo interposto pela
Telefônica Brasil S.A.

O Embargante alega a existência de erro material no aresto quanto ao termo inicial dos juros de mora pois, ao invés de constar a data do evento danoso (Súmula 54, STJ), fixou-o
a partir da sentença.

Assim, requer o provimento dos Aclaratórios.

Intimado, a Embargada deixou de apresentar contraminuta (ID. 71759976).

Eis o relato essencial.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2.021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
interpôs recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais vindicados por
Roger Luz de Jesus
, e declarou a inexistência do débito protestado pela Apelante, condenando ainda ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Em suas razões, defendeu a ausência de ato ilícito e da comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor, de modo que a condenação à indenização por dano moral deve ser afastada, ou alternativamente reduzida.

Esta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo e reduziu a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência dos
juros de mora a partir da sentença.

O aresto colacionado no ID. 67164997 deu azo à oposição destes Embargos de Declaração, sob a alegação de erro material quanto ao marco inicial para a aplicação dos juros.

O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada, considera-se erro material aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

No caso, após detida análise da discussão objeto do Apelo, concluiu-se pela ausência de prova capaz de indicar que o Embargante contratou o pacote ofertado pela Embargada no valor mensal de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Por esse motivo, a contratação do
plano “Vivo Móvel Smart Controle Plus 200"
foi considerada
indevida
.

Como é cediço, em havendo relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete
Sumular 54 do STJ
, que diz
: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
. Contudo, os encargos foram fixados desde a sentença.

Por esses motivos, sem delongas, acolho os Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado e retifico a parte dispositiva do acórdão de ID. 64861983, o qual passa a ter a seguinte redação:
“Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Apelo interposto pela Empresa
Telefonica Brasil S.A. – VIVO,
a fim de reduzir a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e fixar a incidência dos
juros de mora a partir do evento danoso
. Deixo de fixar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021